Tribunal: TJES
Processo: 5000010-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Paridade Salarial
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000010-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IPC - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica

AGRAVADO: LEA ROSARIA CAVALCANTE NEVES e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OMISSÃO NA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS LEGAIS MUNICIPAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Lea Rosária Cavalcante Neves, Regina Lucia da Silva Pimentel e Ruth Merencio Caldeira contra acórdão da Quarta Câmara Cível que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica – IPC, afastando a equiparação salarial pleiteada pelas embargantes sob o fundamento de que possuíam cargas horárias distintas. Alegam erro de fato na decisão e omissão quanto à análise das Leis Municipais nº 4.761/10 e LC nº 138/23, requerendo a correção do julgado e a concessão da paridade remuneratória com base em jornada de 40 horas semanais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro de fato na decisão recorrida quanto à carga horária das embargantes; e (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar dispositivos legais municipais que, supostamente, assegurariam o direito à paridade remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível apenas em hipóteses excepcionais, quando a correção de erro material, premissa equivocada ou vício específico previsto no CPC conduz, necessariamente, à modificação do julgado.

O acórdão embargado não se baseou em premissa equivocada, pois a decisão proferida no Agravo de Instrumento considerou a diferença de carga horária entre os servidores comparados e, portanto, a inexistência de direito à equiparação. O argumento dos embargantes não revela erro manifesto, mas mero inconformismo com o entendimento adotado.

Não há omissão a ser sanada, pois o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que a decisão contenha fundamentação suficiente. Além disso, a análise do Agravo de Instrumento está restrita ao que foi decidido na instância originária e efetivamente devolvido à instância superior, sendo vedado ao Tribunal examinar matérias que não foram enfrentadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais confirma que não cabe a análise aprofundada de dispositivos legais não apreciados na origem quando ausente devolução específica da matéria ao Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando a correção de erro material ou vício processual previsto no CPC conduz, necessariamente, à modificação do julgado.

A simples divergência quanto à interpretação dos fatos ou do direito aplicável não caracteriza erro de fato, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio dos Embargos de Declaração.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas a fundamentar adequadamente sua decisão, sendo descabida a alegação de omissão quando a matéria foi suficientemente analisada.

No julgamento de Agravo de Instrumento, a instância recursal deve se ater aos limites da matéria devolvida, sendo vedado o exame de questões que não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1959290/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, DJe 12/04/2022; STJ, AgInt no REsp 1878707/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23/02/2021, DJe 09/03/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.936.810/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/05/2022, DJe 18/05/2022; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 024160350369, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 16/08/2021, DJe 24/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000010-23.2024.8.08.0000

EMBARGANTES: LEA ROSARIA CAVALCANTE NEVES, REGINA LUCIA DA SILVA PIMENTEL, RUTH MERENCIO CALDEIRA

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - IPC

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Lea Rosária Cavalcante Neves, Regina Lucia da Silva Pimentel e Ruth Merencio Caldeira devido ao Acórdão de ID 8990604, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica - IPC, nos termos da ementa a seguir reproduzida:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES INATIVOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA. PARIDADE SALARIAL. CARGAS HORÁRIAS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1- Inviável a equiparação de servidores públicos que possuem cargas horárias diferentes, não se tratando, aqui, de questão atinente a eventual desigualdade salarial entre servidores na ativa e aposentados, mas de contadores que laboram em cargas horárias diversas e que, por conseguinte, percebem remunerações diferentes.

2- A equiparação salarial “
se apresenta como medida justa em face da exigência comum da formação em nível superior, idênticas atribuições, cargas horárias, além da mesma complexidade relativa às atividades desempenhadas e responsabilidade inerente à função,
[...]
tendo em vista o princípio constitucional da isonomia, que determina o tratamento igual aos que merecem assim ser tratados
” (STF - ARE: 12787131), de forma que, na hipótese em voga, as postulantes e a paradigma são diferentes, não havendo que se falar em equiparação.

3 - Agravo conhecido e provido.

Nas razões de ID 9452984, requer-se o provimento do recurso ao argumento de que há erro de fato, “
haja visto que, em processo administrativo, demonstrado pelos embargantes, anexo ao presente recurso o Município Cariacica, corrigiu a carga horária de alguns cargos, como de Fiscais e Procuradores, e que a premissa que o Instituto de Previdência levou em suas alegações, sobre a qual se ergueu entendimento da Colenda Câmara, não corresponde à realidade, afinal as Leis n. 4761/10 e a Lei Complementar n. 138/23 aludem claramente a carga horária de 40 hs. para os embargantes aposentados, e não a jornada de 30 hs semanais, tal foi como consta do “print” do embargado, e também equivocadamente consignado no V. Acórdão, devendo serem atribuídos efeitos infringentes aos aclaratórios, para o fim de prover o o presente recurso e julgar procedente o pedido autoral, com a jornada de 40hs semanais, para os efeitos do Instituto da Paridade remuneratória aos servidores aposentados
”
.

Pleiteiam ainda que seja sanada omissão

“
a fim que seja apreciado, detalhadamente, os dispositivos legais constantes das Leis Municipais n. 4761/10 e LC n. 138/23, valendo ressalvar que os inativos estão contemplados em todas normas invocadas
”.

A doutrina e a jurisprudência têm admitido a correção de equívoco manifesto ou premissa equivocada no decisum embargado, hipótese em que seria possível a modificação do julgado como consequência da correção do equívoco.

A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a Embargante, é possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos previstos no CPC, a alteração do julgado seja consequência da correção do referido vício, bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto que sejam suficientes para a inversão do julgado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO COM BASE EM PREMISSA EQUIVOCADA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO NESTA VIA RECURSAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. A análise da argumentação da parte embargante evidencia que a pretensão veiculada merece acolhimento, pois este juízo adotou premissa equivocada ao julgar o Recurso Especial (premissa essa que foi mantida no julgamento do Agravo Interno), conforme será abaixo explicado. [...] 14. Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao Recurso Especial da empresa nos termos da fundamentação acima. (EDcl no AgInt no REsp 1959290/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 12/04/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA PRESCRIÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1 - Consoante o entendimento desta Corte, admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nas hipóteses em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como decorrência lógica do acolhimento do recurso integrativo, situação ocorrente no acórdão combatido, proferido no tribunal de origem. (STJ, AgInt no REsp 1878707/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 09/03/2021). [...] 7 - Recurso provido com efeitos infringentes. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 024160350369, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021).

Como se sabe, “
o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.936.810/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022).

Na hipótese em tela, além de não vislumbrar o vícios apontados pelas Embargantes, mas o inconformismo com o que restou decidido no acórdão recorrido,
cumpre esclarecer que no Agravo de Instrumento a análise é um tanto quanto restrita: primeiro, aquilo que foi decidido na Instância originária e efetivamente devolvido à Instância Superior; segundo, nos casos de demandas ainda na fase embrionária, às provas documentais submetidas ao efetivo contraditório judicial e ao crivo do MM. Juiz da causa.

Assim, ao analisar o recurso em testilha, deve o Julgador ater-se aos fundamentos da decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce da ação principal, inclusive de proceder à análise aprofundada dos dispositivos legais apontados pelas Embargantes.

Até porque, o fato de a matéria trazida à baila nos Aclaratórios não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar
à matéria efetivamente devolvida pela parte, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TEMPESTIVO DA PARCELA QUE TERIA CONSTITUÍDO O DEVEDOR EM MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO DEVIDA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS MATÉRIA NÃO TRATADAS PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 3º, “caput”, do Decreto-Lei n.º 911/69, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, para o proprietário fiduciário requerer a busca e apreensão do bem, a qual será concedida liminarmente, sendo que, cinco dias após executada a liminar, o credor terá consolidado em seu favor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem (§1º, do referido dispositivo), salvo se, nesse prazo, o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida pendente (§2º). 2. No caso, a ação de busca e apreensão é baseada no inadimplemento da parcela 09, momento no qual teria ocorrido a constituição em mora do devedor, todavia, restando demonstrado que houve o referido pagamento na data de vencimento, não subsiste fundamento legal para a apreensão do veículo alienado fiduciariamente. 3. A jurisprudência deste TJES é pacífica ao consignar que “[...] o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública [...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021). 4. Recurso conhecido e não provido. (
TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5012294-34.2022.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ALEGOU EXCLUSIVAMENTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS DEMAIS FUNDAMENTOS. COGNIÇÃO JUDICIAL LIMITADA NA FASE EXECUTIVA. VÍCIOS ANTERIORES A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. SENTENÇA EXEQUENDA FAZ EXPRESSA MENÇÃO À SUA FRAÇÃO DO TERRENO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Conquanto o agravo de instrumento seja recurso de ampla devolutividade, é induvidoso que a atuação desta c. Corte de Justiça fica adstrita à extensão do seu efeito devolutivo, consistente nos capítulos decisórios que foram impugnados. Em sendo assim, considerando que a agravante alegou exclusivamente a sua ilegitimidade passiva para figurar no feito executivo, forçoso convir que o efeito devolutivo do recurso também se limita a este pedido. 2) Ainda que se entenda cuidar-se de matéria de ordem pública, a apreciação pelo Tribunal, neste caso, de questão não submetida ao Juízo de 1º grau constitui supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Precedentes deste e. Sodalício. 3) De toda sorte, tais questões sequer poderiam ser ventiladas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, por não se incluírem no rol taxativo do art. 525 do Código de Processo Civil, o qual, com exceção da falta ou nulidade de citação, somente prevê matérias relativas a vícios da própria execução ou causas impeditivas da obrigação, desde que supervenientes à sentença. 4) A desconstituição da coisa julgada por eventual ilegalidade demanda instrumento processual próprio – ação rescisória –, não podendo os termos definidos na sentença transitada em julgado serem revistos simplesmente por meio de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença. 5) No que diz respeito à alegação de ilegitimidade passiva sob a justificativa de que não pode ser responsabilizada por título executivo judicial que não faz parte, não há como deixar de reconhecer que a sentença exequenda expressamente determinou a reintegração da autora na posse do imóvel, ressalvando tão somente a área construída pela agravante. 6) Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.
(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5001325-57.2022.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.